Tribunal: TJDFT
Processo: 0731370-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0731370-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Suscitado: 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 39473967, págs. 29/34) em relação ao d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Consta dos autos que ANA LÍGIA MOURA BARBOSA DE LIMA ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas, com pedido liminar, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, em que pretende a apresentação de todos os instrumentos contratuais celebrados entre as partes, bem como a evolução do saldo devedor considerando os pagamentos realizados (ID 39473967, págs. 01/08). O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (suscitado), que, após manifestação da autora relatando erro material na distribuição (ID 39473967, pág. 24), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga, ao argumento de que não há previsão legal para a propositura da demanda em Brasília, porquanto a autora é domiciliada em Taguatinga/DF e a ré em São Paulo/SP. Afirma, em síntese, que a regra de fixação de competência deve obedecer a critérios de interesse público, a fim de facilitar a produção da prova e o acesso ao Judiciário, não podendo a matéria ficar subordinada à súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Aduz, ainda, que, quando se admite que a parte autora proponha demanda em foro diverso das hipóteses legais, cria-se regra de competência sui generis, não prevista no CPC, de modo que é dever do magistrado declinar da competência para o foro do domicílio do consumidor, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade à do legislador. Assim, ausente previsão legal para a propositura da ação no presente juízo, vislumbra-se, portanto, regra de competência absoluta, razão pela qual deve a presente ação ser remetida a um dos juízos da circunscrição judiciária do domicílio do consumidor (ID 39473967, págs. 25/26). Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (suscitante), ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência. Alega, em síntese, que, além de o CDC proteger a parte mais vulnerável da relação consumerista, facilitando sua defesa em juízo, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, na condição de autor, faculta-se ao consumidor ajuizar demandas na localidade em que lhe for mais fácil proceder. Menciona que, na hipótese de competência territorial, frise-se relativa, não é lícito ao julgador declinar da competência de ofício, substituindo-se às partes, as quais possuem autonomia para optar pelo foro mais adequado, sendo a súmula 33 do STJ de observância obrigatória, razão pela qual, admitir o contrário, implicaria em intervenção estatal em questão a qual a lei conferiu às partes a escolha. Sustenta, ainda, que o TJDFT já consolidou o entendimento, por meio da súmula 23, de que “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, não se havendo, portanto, falar em redistribuição do feito. Admitir tal possibilidade ignora a perpetuação da jurisdição, dando azo à hipótese de o demandante escolher o foro em que tramitará o feito, em violação ao juízo natural. Acrescenta, por fim, que a alegação de equívoco por parte do autor não fundamenta o afastamento dos princípios do juízo natural e da perpetuatio jurisdicionis, por se tratar de normas inderrogáveis e de natureza pública. Assim, distribuído o feito, em se tratando de competência territorial, sua modificação ou se dá em razão de conexão ou continência, ou em virtude de exceção suscitada pela parte. Se fosse dado ao juízo declinar de ofício, não se trataria de competência relativa, mas absoluta. Se ao autor fosse dado obter a modificação da competência relativa após a distribuição do feito, não se haveria falar em juízo natural, razão pela qual reconhece sua incompetência (ID 39473967, págs. 29/34). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Com efeito, o artigo 43 do Código de Processo Civil[1] - CPC estabelece que a competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. Além disso, o artigo 59 do CPC[2] prevê que o registro ou a distribuição do processo torna prevento o juízo. Eventual modificação de competência relativa só ocorrerá em razão de conexão ou continência, ou para evitar decisões conflitantes ou, ainda, em caso de alegação de incompetência formulada pelo réu por ocasião da contestação. Caso contrário, a competência relativa será prorrogada, devendo o feito tramitar perante o juízo ao qual foi inicialmente distribuído, em obediência ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos artigos 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC.[3] Nota-se, ainda, que a competência discutida nos autos tem natureza territorial e que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do Código de Processo Civil[4]. Assim, quando proposta ação em juízo territorial diverso, a mera alegação de equívoco na distribuição não tem o condão de deslocar a competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, cabendo ao réu eventual oposição em sede de contestação. Desse modo, a competência de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ[5]. Também assim é a Súmula 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”. Logo, o juízo da 24a Vara Cível de Brasília não poderia ter declarado sua incompetência de ofício. Em casos como os dos autos, este tem sido o entendimento desta eg. Corte de Justiça: (...) 1. Ainda que a parte autora, após ser intimada pelo juiz para esclarecer o endereçamento da petição inicial, admita tratar-se de um erro material e requeira a redistribuição do feito, tal fato não tem o poder de permitir o deslocamento da competência, eis que a distribuição torna o juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC, e a declinação posterior ofende a regra do juízo natural. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, competia à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1429347, 07077386020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022) (grifei) (...) I - A competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do e. STJ. II - O pedido de redistribuição pela parte autora, em cumprimento à determinação do i. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do Juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1398537, 07342788220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifei). Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[6], designo o d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT[7]). Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [2] Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [3] Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir: (...) 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. [4] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. [5] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [6] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [7] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.